Tribunal: TJES
Processo: 5001147-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENTES - PRESUNÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Os artigos 927 e 944, do Código Civil, impõem ao causador do dano o dever de repará-lo, sendo que, no caso, a indenização deve se dar de forma proporcional à extensão do dano.

- Hipótese dos autos em que restou evidenciada a responsabilidade do agravante pelo acidente ocorrido, devendo ser mantida a liminar concedida na origem para garantir ao agravado o tratamento de que necessita e sua subsistência.

- Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS SANT ANA VIEIRA SEPULCRO

AGRAVADO: GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS SANT’ANA VIEIRA SEPULCRO
no intuito de rever a r. Decisão (ID 20474193 do processo de origem), proferida nos autos da “Ação Reparatória n.º 5005458-86.2021.8.08.0030”, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares concluiu pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado em desfavor do agravante e de outro requerido
,
determinando que, solidariamente, paguem pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo ao agravado, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia de atraso, até que tenha sua saúde integralmente restabelecida, sendo determinado também o custeio da prótese a ele indicada, no prazo de 30 dias, bem como o pagamento as sessões de fisioterapia, além de toda a medicação necessária para o seu tratamento, observando-se as orientações médicas prescritas (por exemplo, data para realização da cirurgia), sendo fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para eventual hipótese de descumprimento.

Em seu articulado recursal, Id. 4230065, pugna o agravante, em apertada síntese, pelo provimento do presente agravo, sob o pálio do argumento de que não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela requerida na exordial, além de que não teria sido oportunizado ao agravante a produção de provas quanto a sua alegação de que houve culpa exclusiva e (ou) concorrente da vítima no acidente veicular que vitimou o autor, ora agravado.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS SANT’ANA VIEIRA SEPULCRO
no intuito de rever a r. Decisão (ID 20474193 do processo de origem), proferida nos autos da “Ação Reparatória n.º 5005458-86.2021.8.08.0030”, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares concluiu pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado em desfavor do agravante e de outro requerido
,
determinando que, solidariamente, paguem pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo ao agravado, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia de atraso, até que tenha sua saúde integralmente restabelecida, sendo determinado também o custeio da prótese a ele indicada, no prazo de 30 dias, bem como o pagamento as sessões de fisioterapia, além de toda a medicação necessária para o seu tratamento, observando-se as orientações médicas prescritas (por exemplo, data para realização da cirurgia), sendo fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para eventual hipótese de descumprimento.

Em seu articulado recursal, Id. 4230065, pugna o agravante, em apertada síntese, pelo provimento do presente agravo, sob o pálio do argumento de que não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela requerida na exordial, além de que não teria sido oportunizado ao agravante a produção de provas quanto a sua alegação de que houve culpa exclusiva e (ou) concorrente da vítima no acidente veicular que vitimou o autor, ora agravado.

Preenchidos os pressupostos recursais, passo à apreciação da questão, fazendo um breve relato dos fatos.

Observa-se que o Agravado ajuizou na origem pleito indenizatório contra o Agravante e outro, alegando que foi vítima de acidente de trânsito quando, no dia 09/07/21, sexta-feira, por volta das 18h30, conduzia sua motocicleta pela estrada José Leandro Bergamaso, localizada na zona rural de Linhares/ES, comunidade de Bairro Rio Quartel, uma via com duas faixas e sem iluminação, e se deparou com o veículo do Agravante (Trator AGRALE, modelo 4500D RD/4.300) e do outro demandado, GILMAR VANINI (veículo Fiat/STRADA HD WK CC E, placa PPW0B73) obstruído, sem qualquer sinalização, as duas vias da pista, vindo a colidir com estes e, por consequência, a sofrer sérios danos (Id. 9468132 dos autos de origem).

Em razão do ocorrido o agravado informou ter diversas despesas médicas e estar temporariamente incapacitado para toda e qualquer atividade laborativa, sendo-lhe parcialmente deferida tutela de urgência, contra a qual se insurge o agravante no presente recurso.

Feitos estes esclarecimentos e respeitando os judiciosos fundamentos do agravante, não vejo como acolhê-los.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)." [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607].

No caso em tela, mostram-se existentes, de forma cumulada, os requisitos ensejadores da tutela de urgência antecipada, deferida pelo d. juízo de origem.

Restou fortemente evidenciado nos autos de origem, processo nº 5005458-86.2021.8.08.0030, em especial pelas fotos apresentadas (Id. 9468353 do descrito processo), que os veículos do Agravante e do Sr. Gilmar Vanini causaram o acidente que lesionou o Agravado, uma vez que
estavam parados em uma via sem iluminação, existente dentro de zona rural, a noite, obstruindo toda pista de circulação, e sem a devida sinalização
:

CTB - Código de Trânsito Brasileiro - LEI Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997

Art. 46.
Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência,
deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN
.

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 36, DE 21 DE MAIO DE 1998

Estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário, conforme o art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 1º O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta)
providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo
.

Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Ressalto que os artigos 927 e 948, inciso II, do Código Civil, por sua vez, impõem àquele que causa o dano o dever de repará-lo - no caso em análise, mais especificamente, a obrigação de prestar alimentos e assistência médica:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

(...)

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Pelo que se pode observar da decisão proferida em primeiro grau, estão presentes nos autos originários elementos probatórios bastantes a indicar, ao menos em cognição sumária, que o acidente veicular, do qual resultaram danos causados ao Agravado, foi causado pelos veículos do Agravante e do Sr. Gilmar Vanini e, assim, têm-se como provável o direito liminarmente concedido na origem.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUMIDA. I. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do art. 300 do CPC, compreendidos como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II. Escorreita a concessão da medida antecipatória, em sede de cognição sumária, eis que presentes a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo da demora. III. A escritura pública de declaração de união estável conquanto tenha caráter declaratório (não constitutivo) e presunção juris tantum, ao menos em sede de cognição sumária e inexistindo prova em contrário, é apta a corroborar a verossimilhança da alegação. lV. No que tange à probabilidade do direito, tem-se por verossímil as alegações da parte autora, na medida em que amparada pelos documentos juntados, notadamente pelo fato de ter a perícia concluído que a causa técnica determinante do acidente foi a invasão da composição do veículo do agravante na faixa de rolamento contrária a sua, onde se encontrava o veículo do companheiro da agravada. O perigo de dano também se faz presente, uma vez que os alimentos visam à resguardar a subsistência da companheira/viúva, cuja dependência financeira é presumida em face da união estável entre ambos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5274633-58.2023.8.09.0137; Rio Verde; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 16/06/2023; DJEGO 20/06/2023; Pág. 9427)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Após diversas diligências de localização da parte, sem êxito, é cabível a citação editalícia. II. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III. Presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela requerida, de rigor o seu deferimento. (TJMG; AI 0295792-57.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 16/05/2023; DJEMG 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E CORPORAIS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS E TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DA AUTORA. 1. Tutela antecipada de urgência. Acidente de trânsito. Pedido liminar feito pela autora/agravada para que seja deferido o pagamento provisório de pensão mensal. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do código de processo civil de 2015. Probabilidade do direito demonstrada. Incapacidade da autora/agravada para o exercício da atividade laborativa que exercia antes do acidente devidamente demonstrada por meio de declaração médica. Periculum in mora evidenciado. Parte que não exerce nenhum trabalho em razão do acidente. Pagamento de benefício do INSS suspenso. Decisão mantida. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0077022-50.2022.8.16.0000; São José dos Pinhais; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 02/05/2023; DJPR 02/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - DEFERIMENTO.

Para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: prova inequívoca hábil a convencer o julgador da verossimilhança das alegações, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, as provas colacionadas com a inicial consubstanciam prova inequívoca da verossimilhança das alegações dos autores, no sentido de que fazem jus à fixação de alimentos provisionais, nos termos do art. 948, inciso II, do CPC, uma vez que os requeridos provocaram o acidente de trânsito que acarretou na morte do provedor da família dos requerentes. Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se presente pela necessidade imediata que os autores têm de receber os alimentos provisionais que lhes são devidos para a sua sobrevivência, sendo ainda presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais. Dessa feita, presentes todos os requisitos, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela." (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv n.º 1.0672.14.024977-8/001, Relator: Des. João Cancio, 18.ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2015, publicação da súmula em 16/03/2015).

Mostra-se, portanto, presente no caso em análise, de forma cumulativa, a probabilidade do direito alegado na petição inicial, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação caso a satisfação da pretensão do Autor, ora Agravado, ocorra apenas no momento do provimento final da ação principal, devendo ser mantida a decisão objurgada, conforme precedentes citados.

Logo, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENTES - PRESUNÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Os artigos 927 e 944, do Código Civil, impõem ao causador do dano o dever de repará-lo, sendo que, no caso, a indenização deve se dar de forma proporcional à extensão do dano.

- Hipótese dos autos em que restou evidenciada a responsabilidade do agravante pelo acidente ocorrido, devendo ser mantida a liminar concedida na origem para garantir ao agravado o tratamento de que necessita e sua subsistência.

- Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.